Tribunal: TJMT
Processo: 1023179-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023179-94.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AUTOR), FABIO CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 266.502.608-27 (REU), HIERMAK LUIS RETIZ RUIZ - CPF: 766.753.511-68 (REU), IOMAR MURASSAKI GNOATO - CPF: 838.833.639-87 (REU), JOSMAR DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 835.474.361-68 (REU), JULIANA ALVES DOS REIS - CPF: 581.082.461-72 (REU), MARIA CRISTINA FEITOZA - CPF: 771.386.009-68 (REU), RUDIMAR MENEGOTTO - CPF: 570.742.401-68 (REU), SILVANA APARECIDA PFEIFER - CPF: 813.556.371-04 (REU), SIMONE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 010.479.217-58 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO-VINCULADA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO COMINATÓRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ART. 966, V, DO CPC – LEI MUNICIPAL No 29/2005 – REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 140/2011 – OMISSÃO DO REQUERENTE – PRECLUSÃO – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF – INCOMPATÍVEL – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ABERRANTE OU TERATOLÓGICA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

Para que prospere a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, faz-se necessário que a interpretação dada pela sentença ou acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante e teratológica que viole o dispositivo legal apontado como ofendido em sua literalidade, atribuindo-lhe interpretação jurídica insustentável, bem como que tenha havido efetivo debate sobre a matéria questionada, pois não se admite inovação argumentativa a pretexto de violação à norma jurídica.

2.

Não tendo havido efetivo debate, na sentença ou acórdão rescindendo, sobre a aplicação da Lei Complementar no 140/2011 em detrimento da Lei Municipal no 29/2005, revogada, e muito menos adoção de interpretação teratológica ou manifestamente contrária ao conteúdo da legislação aplicável, não há que se falar em violação à norma jurídica, nos moldes do art. 966, V, do CPC.

3.

Descabido o reconhecimento de nulidade da sentença com base na aplicação de legislação revogada, uma vez que o requerente omitiu-se em trazer à discussão a legislação correta no momento processual oportuno, configurando preclusão consumativa.

4.

A alegação de que a decisão rescindenda deveria ter aplicado a legislação superveniente é incompatível com a interpretação jurídica vinculante do STF, pois a nova legislação utiliza o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, o que é proibido pela Súmula Vinculante no 4 do STF.

5.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa ou corrigir eventual injustiça, sendo necessário que a violação à norma jurídica seja flagrante e cristalina, o que não se verificou no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória proposta pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, com fundamento no artigo 966 do Código de Processo Civil, objetivando rescindir o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no recurso de apelação cível interposto nos autos da
Ação Cominatória no 0002823-92.2010.8.11.0040
. O acórdão reformou parcialmente a sentença para estabelecer que o adicional de insalubridade é devido aos autores a partir da elaboração do laudo pericial em 20/07/2015.

Na petição inicial o ente requerente sustenta que o acórdão rescindendo baseou-se na Lei municipal no 29/2005, que foi revogada pela Lei Complementar municipal no 140/2011 antes da prolação da sentença. A nova legislação estabelece que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no salário mínimo e não no salário base. Argumenta que a aplicação da lei revogada configura manifesta violação de norma jurídica, conforme artigo 966, V, do CPC.

Além disso, cita a Súmula Vinculante no 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo para qualquer vantagem, ressalvadas as hipóteses previstas na Constituição.

Por fim, o Município requer a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento da sentença até o trânsito em julgado da presente demanda, evitando assim grave prejuízo ao erário.

No mérito, pugna pela procedência da presente ação rescisória,
“rescindindo-se o Acórdão (APELAÇÃO No 19494/2016 - CLASSE CNJ – 198) com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil”.

Recebida a ação, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ante a ausência dos requisitos legais necessários.

Citados, os réus apresentaram contestação alegando a utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal. Argumentam que a omissão do Município em apresentar a nova legislação durante o trâmite da ação cominatória configurou preclusão, impossibilitando a revisão da decisão com base em fatos que deveriam ter sido apresentados oportunamente. Sustentam que a ação rescisória está sendo utilizada para rediscutir o mérito da causa e corrigir eventual injustiça, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

Em decisão saneadora, considerando a ausência de questões preliminares e a presença dos pressupostos processuais, o processo foi declarado saneado, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que a questão é predominantemente jurídica.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse em intervir no feito, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente ação rescisória fundamenta-se no artigo 966, V, do CPC, que prevê a possibilidade de rescisão da sentença em caso de violação manifesta de norma jurídica.

Na ação originária, servidores públicos do Município de Sorriso/MT ingressaram com a Ação Cominatória no 0002823-92.2010.8.11.0040, pleiteando o pagamento do adicional de insalubridade com base na Lei municipal no 29/2005, que previa o adicional calculado sobre o salário base dos servidores.

A sentença de primeira instância acolheu parcialmente o pedido, determinando que o Município pagasse o adicional de 20% com base no salário dos servidores e declarando a prescrição quinquenal dos débitos anteriores à propositura da ação. O acórdão reformou parcialmente a sentença para estabelecer que o adicional seria devido a partir da elaboração do laudo pericial, em 20/07/2015.

O requerente alega que a decisão rescindenda aplicou indevidamente a Lei municipal no 29/2005, revogada pela Lei Complementar municipal no 140/2011, configurando violação manifesta de norma jurídica, além de citar a violação à Súmula Vinculante no 4 do STF. No entanto, não lhe assiste razão.

No caso, a Lei Complementar no 140/2011 não foi suscitada pelas partes, nem mencionada na sentença ou no acórdão, o que impede a reabertura da discussão sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade em sede de ação rescisória. A omissão do Município em apresentar a alteração legislativa durante a ação cominatória configura preclusão consumativa. A jurisprudência estabelece que o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Ademais, é necessário que tenha havido debate sobre a matéria questionada no acórdão ou sentença objeto da ação rescisória, pois não se admite inovação argumentativa sob pretexto de violação à norma jurídica, como vem entendendo o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. (...)

2. No âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.810.166/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. TESTAMENTO PÚBLICO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE DO ATO TESTAMENTÁRIO. SUPERAÇÃO. VONTADE REAL DA TESTADORA. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA VONTADE SOBERANA DO TESTADOR. PREPONDERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS POR ATO EXCLUSIVO DO TABELIÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. (...).

2. A controvérsia central da presente demanda refere-se à definição do malferimento à norma jurídica (arts. 1.632 e 1.634, parágrafo único, do CC/1916; e 97 da CF/1988), a ensejar a rescisão do acórdão rescindendo e, via de consequência, a procedência da originária ação anulatória proposta pelo autor desta rescisória, declarando-se a nulidade do testamento de sua ex-esposa por vício formal.

3. A violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em voga, a cláusula de reserva de plenário não foi debatida no acórdão rescindendo, sendo insuscetível, portanto, de conhecimento no âmbito da rescisória.

4. (...).

9. Ação rescisória julgada improcedente”. (AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.) Destaquei.

No caso, a tese de revogação da lei não foi invocada nem discutida na ação cominatória, tendo o requerente se limitado a questionar a inexistência de provas para a condenação. Portanto, não tendo havido debate sobre o tema questionado na ação rescisória nem adoção de interpretação manifestamente contrária ao conteúdo dos dispositivos legais, não há que se falar em violação à norma jurídica.

Ademais, no que concerne à Súmula Vinculante no 4 do STF, a alegação do requerente de que a decisão rescindenda deveria ter aplicado a legislação superveniente é incompatível com a interpretação jurídica vinculante do STF, pois a nova legislação utiliza o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, o que é proibido pela referida súmula. Portanto, reforça a improcedência da ação rescisória.

Por fim, a jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Conforme entendimento do STF:

Ementa: Direito Tributário. Segundo Agravo Interno em Ação Rescisória. Redução parcial do crédito-prêmio do IPI. Matéria não analisada pela decisão rescindenda. Ação rescisória utilizada como sucedâneo recursal. 1. Agravo interno que impugna decisão que negou seguimento à ação rescisória ao argumento de que “não é possível cogitar de violação à literal disposição de lei, se a decisão rescindenda nem sequer aplicou equivocadamente, ou deixou de aplicar, a norma tida por desrespeitada”. 2. A agravante sustenta que a decisão rescindenda, ao declarar a inconstitucionalidade incidental de normas a respeito da redução de incentivos fiscais, deixou de resguardar a aplicação da legislação revigorada. Sustenta, assim, a existência de violação a normas que sequer foram mencionadas na decisão rescindenda. 3.
A jurisprudência do STF é no sentido de que “em tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal
” (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4.
Além disso, também é pacífico o entendimento de que é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, sem que estejam presentes vícios de rescindibilidade
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AR 1873 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13-09-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-231

DIVULG 23-10-2019

PUBLIC 24-10-2019)

O STJ, no mesmo sentido, estabelece que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SOLUÇÃO INTEGRAL DA LIDE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ RECONSIDERADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.

1. Cuida-se, na origem, de ação rescisória oriunda de liquidação de sentença de segunda fase de prestação de contas em revisional de contrato bancário ajuizada pelo agravante.

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. "
A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Ademais, a mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não pode ser considerada como veemente afronta a literal dispositivo de lei
" (AgInt no AREsp 1.683.248/RS, 4a Turma, DJe de 10/12/2020). Precedentes.

5.
Não é possível utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal; e pretender a reforma de julgado com amparo em divergência jurisprudencial que não foi fixada e tampouco debatida no acórdão impugnado. Precedente da Corte Especial do STJ.

6. "
Enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Precedentes
." (AgInt no REsp 1.910.903/SC, 4a Turma, DJe 18/06/2021). Precedentes.

7. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.873.474/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Por fim, para que a ação rescisória prospere com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, é necessário que a interpretação dada pela sentença ou acórdão rescindendo seja aberrante e teratológica, violando a norma jurídica em sua literalidade, com interpretação jurídica insustentável e em desprezo ao ordenamento jurídico.

Contudo, se a sentença ou acórdão impugnado apenas elege uma dentre as interpretações cabíveis no caso concreto, ainda que não seja a melhor na ótica da parte, a ação rescisória deve ser julgada improcedente, sob pena de tornar-se um recurso de apelação com prazo de interposição de dois anos. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. RECÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SÚMULAS 280 E 284/STF.

1. (...).

2.
O acórdão recorrido se encontra em consonância com o firme posicionamento desta Corte de que ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, para corrigir suposta injustiça do julgado.

3. (...).

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526509/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020)

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTERPRETAÇAO CONSONANTE COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. (...).

2.
Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.

3. Na espécie, se afigura descabida a pretensão rescisória, porquanto o acórdão rescindendo examinou expressamente a questão, que era controvertida, tendo concluído tendo concluído pelo não cabimento da presente ação rescisória baseado em prova nova, nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt na AR n. 6.991/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024) Grifei.

Ocorre que, além de não ser possível flexibilizar a coisa julgada com base em conjecturas, como visto, não tendo se configurado violação à norma jurídica, descabido o acolhimento da ação rescisória para correção de suposta injustiça da sentença rescindenda.

O que se vê, portanto, é que, mediante inovação argumentativa, não admitida na ação rescisória, o requerente pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida, demonstrando mero inconformismo com o deslinde da questão, o que não autoriza a desconstituição da coisa julgada, uma vez que
“A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória”
(STJ, AR no 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 30/3/2021), que não pode ser utilizada como simples sucedâneo recursal.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação rescisória ajuizada pelo Município de Sorriso/MT, por ausência de violação ao artigo 966, V, do CPC.

Deixo de condenar o requerente nas custas processuais e o condeno, à título de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizada da causa, considerando a natureza e complexidade da demanda, o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pelo patrono dos réus, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024